Tribunal: STF
Processo: RE 77358
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
Ação rescisória. Procedência com base no art. 798, I, c, do Código de Processo Civil, c.c o art. 1.572 do Código Civil. 
II. Recurso extraordinário não conhecido, porque a decisão impugnada, apreciando os fatos e circunstâncias, deu exegese pelo menos razoável ao citado art. 1.572 (Súmula n. 400 primeira parte).